Tribunal: TJDFT
Processo: 0755817-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR PROBATÓRIA. FASE PRÉ-PROCESSUAL. JUÍZO DAS GARANTIAS. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA JÁ RECONHECIDA. DELITOS AUTÔNOMOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito de jurisdição suscitado pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia em face do Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, nos autos de ação cautelar de produção antecipada de provas, proposta pelo Ministério Público para realização de depoimento especial de adolescentes vítimas de crimes sexuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de suposta conexão probatória entre investigações distintas autoriza a modificação da competência do Juízo das Garantias por prevenção; (ii) estabelecer se a competência do Juízo das Garantias subsiste para apreciação de medida cautelar quando não houve oferecimento de denúncia no inquérito ao qual ela se vincula.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Juízo das Garantias tem natureza funcional e abrange o controle da legalidade da investigação e a apreciação de medidas cautelares, inclusive a produção antecipada de provas, até o oferecimento da denúncia.
4. A existência de processo distinto com denúncia oferecida não afasta a competência do Juízo das Garantias em investigação autônoma.
5. A identidade de investigado e de modus operandi não configura, por si só, conexão processual.
6. A competência funcional do Juízo das Garantias é absoluta e não se submete a modificação por critérios de conexão ou prevenção.
7. A atuação do juízo natural do processo na fase investigativa compromete a imparcialidade objetiva, ao expô-lo previamente ao acervo probatório.

IV. DISPOSITIVO
8. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (1a Vara Criminal de Ceilândia).

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3o-B, 3o-C, 76 e 77; Lei no 13.964/2019; Resolução no 4/2024 do TJDFT, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2071391, CJ no 0741084-94.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 25.11.2025.